Tribunal: STF
Processo: ARE 1496319
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. OFENSA AOS ARTS. 1.022 E 489 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF, APLICADA POR ANALOGIA. RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NO TRÂMITE PROCESSUAL E PERÍODO DE FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DE MÉRITO JÁ DISCUTIDA PELA TERCEIRA TURMA NO JULGAMENTO DO RESP N.º 1.817.729/DF. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC APLICADA PELO TJDFT MANTIDA, EM VIRTUDE DO CARÁTER MANIFESTAMENTO PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE TERIA CAUSADO PREJUÍZO. TEMA NÃO SUBMETIDO AO TJDFT. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS 282 E 356 DO STF, APLICADA POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Não há que se falar em violação do art. 1.022 do NCPC quando a matéria submetida ao Tribunal distrital foi devidamente enfrentada, emitindo pronunciamento de forma clara, precisa e fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. 



    2. A matéria contida nos arts. 9º da Lei n. 11.419/2006 e 272, caput e § 2º, do NCPC não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento do tema federal, nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicada por analogia. 



    3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido a respeito da responsabilidade pela demora na tramitação da ação de investigação de paternidade e de que os alimentos não foram fixados somente até que a agravada/recorrida atingisse a maioridade exige a reapreciação do acervo fático-probatório dos autos, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3.1. No julgamento do Recurso Especial n. 1.817.729/DF, este Colegiado, por unanimidade de votos, examinou e não acolheu a alegação de que a ora agravada/recorrida teria pedido alimentos para si apenas enquanto menor de idade na ação investigatória de paternidade. 



    4. Em virtude de os segundos embargos de declaração se mostrarem manifestamente protelatórios, justamente porque tiveram o nítido propósito de rediscutir, além do mérito do acórdão embargado, temas já efetivamente discutidos nos aclaratórios anteriores, deve ser mantida a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do NCPC. 



    5. Deixando o Tribunal distrital de examinar o pedido de adiamento da sessão de julgamento em virtude de problemas de saúde do agravante e não tendo sido manejado novos embargos declaração para provocar o exame do tema, não pode o STJ enfrentá-lo em virtude do indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia. 



    6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 



    7. Agravo interno não provido” (fl. 1, e-doc. 88).



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (e-doc. 100).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 895), pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 181, 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 121).



    4. O agravante sustenta que “não há óbice intransponível para ser decidido a alegação de excesso de execução. Bastava o STJ, quando conheceu do recurso especial, ter observado os precedentes invocados sobre alimentos para maiores de idade, inclusive em ação de investigação de paternidade (Resps 1587280/RS e 1.401.297/RS) e decidido a alegação de excesso de execução ou determinado que as instâncias ordinárias decidissem, para que, assim, fosse prestada a jurisdição” (fl. 12, e-doc. 125).



    Argumenta que “a afronta aos artigos 1º, inciso III, 5º, caput e inciso I, da CRFB surgiu exatamente no acórdão recorrido, porquanto impossível ter sido alegado no recurso julgado” (fl. 20, e-doc. 125).



    Assevera que, “no caso sob exame, conforme sobejamente demonstrado, (1) apesar de, na ação de conhecimento (investigação de paternidade c/c alimentos) a recorrida ter pedido prestação alimentar apenas enquanto fosse menor de idade, (2) apesar de na sentença não ter sido apontado nenhuma prova de que a recorrida tivesse tido necessidade de prestação alimentar depois que atingiu a maioridade e de (3) não ter sido apontado nenhuma prova de que a recorrida não pudesse trabalhar para auferir seu próprio sustento, na fase de execução (cumprimento de sentença), a recorrida exigiu, indevidamente, o pagamento de alimentos até depois que atingiu a maioridade, os quais não foram pedidos e nem discutidos na fase de conhecimento” e que, “por isso, o recorrente pagou os alimentos devidos e impugnou os alimentos cobrados indevidamente, tendo, para tanto, alegado excesso de execução (art. 525, § 1º, inciso V, do CPC)” (fl. 22, e-doc. 125).



    Afirma que houve “violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição” e que “foi necessário o manejo do recurso extraordinário para que o STF se manifeste, determinando que seja prestada a jurisdição” (fl. 24, e-doc. 125).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. I, XXXV, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto aos Temas 339 e 895 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.381.270-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    6. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, a alegação de contrariedade ao inc. III do art. 1º e ao caput e inc. I do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    7. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de prequestionamento, o que não é possível no presente caso, melhor sorte não acudiria ao agravante.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria reexame do conjunto fático-probatório constante do processo e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 925.202-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV– Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 810.976-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2014).



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa à Constituição, se ocorresse, seria indireta. 2. O julgamento do recurso extraordinário demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, na espécie, o óbice da Súmula STF 279. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 568.888-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 284.2011).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora